Tribunal: TJDFT
Processo: 0041616-83.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença condenatória de honorários e multa processual. Prescrição intercorrente. Intimação pessoal. Desnecessidade. Prazos distintos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de honorários advocatícios e de multa processual por interposição de recurso manifestamente infundado; e (ii) estabelecer se houve o efetivo transcurso do respectivo prazo de prescrição intercorrente, considerando a ausência de impulsionamento do feito pela parte credora.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Sem manifestação, o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente dá-se automaticamente no dia seguinte ao término do período de suspensão de um ano, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para impulsionar o feito.
5. A pretensão de execução de honorários advocatícios sucumbenciais prescreve no prazo de cinco anos, nos termos do art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).
6. A cobrança da multa processual, por sua vez, não está sujeita a prazo prescricional específico, razão pela qual fica sujeita ao lapso decenal previsto na regra geral do art. 205 do Código Civil.
7. Transcorrido mais de cinco anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição da pretensão executiva de honorários, mas ainda não tendo alcançado o lapso decenal, afasta-se a prescrição da pretensão relativa à multa processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A fluência da prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do credor, iniciando-se automaticamente após o período de suspensão da execução; 2. A pretensão executiva de honorários advocatícios sucumbenciais prescreve em cinco anos, nos termos do art. 25 do Estatuto da OAB; e da multa processual, em dez anos, conforme art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 25; CC, arts. 205 e 206, §§ 3o, V, e 5o, III; CPC, art. 921, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.074.067/DF, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.11.2025, DJEN 13.11.2025; Enunciado 195 do FPPC.